Tribunal: TJDFT
Processo: 0723435-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723435-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: VILMA DIAS CARDOSO EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO JOANA CRISTINA BRASIL BARBOSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de incidente de suspeição manejado por VILMA DIAS CARDOSO em face da MMa. Juíza de Direito Dra. JOANA CRISTINA BRASIL BARBOSA FERREIRA, com fundamento nos art. 143, II, 145, IV, e 146 do CPC, verbis: “Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: (...) II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Art. 145. Há suspeição do juiz: (...) IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. A excepta manifestou-se pela rejeição do incidente, determinado a remessa dos autos a este Tribunal. DECIDO A excipiente pretende que o Tribunal reconheça a suspeição/impedimento da magistrada com fundamento nos art. 143, II, e 145, IV, do CPC. Anote-se, desde logo, que “recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte” (CPC, art. 143, II), não constitui causa de suspeição/impedimento de magistrado, mas responsabilidade civil por perdas e danos. Há suspeição quando o magistrado for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (CPC, art. 145, IV). A magistrada excepta, em sua lúcida manifestação, bem resumiu os fatos tidos por geradores do suposto impedimento, que, por si só, possui aptidão para rechaçar liminarmente a pretensão deduzida nos autos. Confira-se: “(...) Com fundamento no art. 146 do Código de Processo Civil (CPC), a Magistrada, abaixo firmada, Titular da 1a Vara Cível de Taguatinga, vem, respeitosamente, perante V.Exa., apresentar, no prazo legal, as razões para rejeição da presente arguição de suspeição, nos termos a seguir: 1. BREVE RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA EXECIPIENTE Cuida-se de arguição de suspeição aduzida nos autos de cumprimento de sentença pela executada Vilma Dias Cardoso, em 06/06/2025. Considerando a dificuldade de compreensão da peça, alguns trechos serão transcritos ipis litteris. Segundo alegado, o fato que teria gerado a suspeição foi “que no dia 06/11/2025 RESTOU DECIDIDO POR Vossa Excelência entendimento nulo e inexistente, pois sequer foi exarada ORDEM PARA QUE A DECISÃO FOSSE PUBLICADA”. Acrescenta que “qualquer argumento; que não seja instruído com o DOCUMENTO OFICIAL DO TJDFT, ASSINADO E DATADO; investindo a Magistrada Substituta em substituição definitiva da MM. Juíza Titular DESSA UNIDADE JUDICIÁRIA; não terá nenhuma validade jurídica.” No que toca à multa aplicada, sustenta que “fica apenas comprovado a adoção da técnica de intimidação e revanchismo em razão da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, o que é, taxativamente, vedado pelo art. 19, § 1o do ESTATUTO DO IDOSO”. Afirma que “é suspeito apresentar decisão sem nenhuma fundamentação” e, por fim, anota ser “vidente O INTERESSE DO JULGADOR EM FAVOR DE UMA PARTE, PRIVANDO, INCLUSIVE ACESSO AOS AUTOS”. Pugna que essa Magistrada se considere suspeita e que “o substituto legal possa restabelecer o livre ACESSO AOS AUTOS sem a aplicação de multa sancionatória em razão do legítimo uso da jurisdição”, bem como que o Substituto legal determine a expedição de certidão de inteiro teor. Não reconhecida a suspeição (239174012), a excipiente, na mesma data, pediu a este juízo: “1. A suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de valores, tendo em vista a pendência de julgamento da arguição de suspeição apresentada; 2. O imediato desbloqueio dos valores retidos, por se tratar de quantias de natureza alimentar/salarial, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC; e como deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, requer isenção da causal ou qualquer garantia, caso seja o caso por envolver direito líquido e certo. 3. a devolução dos valores ilegalmente retidos para que não haja o corte do PLANO DE SAÚDE E A URGENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS insubstituíveis.” Superadas as alegações apresentadas pela excipiente, passa-se à análise de questão preliminar que compromete a própria admissibilidade do presente incidente. 2. DA PRÁTICA DE ATO QUE SIGNIFICA ACEITAÇÃO DA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELA EXCEPTA (CPC, ART. 145, §2o, II) No presente caso, após a decisão em que não reconheci a suspeição, a executada, na mesma data e em petição dirigida a este juízo, pediu a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de valores e o imediato desbloqueio das condutas. Ante a conduta de, primeiramente, alegar a suspeição e, na primeira manifestação subsequente, pedir à mesma Juíza que decida questão nos autos, identifica-se a perda superveniente de interesse de agir para o presente incidente, por preclusão lógica. Com efeito, mesmo quando se trata de hipótese de suspeição (situação diversa da presente), essa deixa de existir quando quem a alega pratica ato que implique aceitação do juiz suspeito. É a disposição contida no art. 145, §2o, II, do Código de Processo Civil. O processo de execução em que a suspeição foi arguida encontra-se suspenso, até que haja manifestação de Vossa Excelência quanto aos efeitos em que será recebida a presente arguição. Consoante art. 146, §3o, do CPC, “enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.” Incumbiria, portanto, à executada formular pedido perante o Substituto Legal deste juízo e não à própria excepta que, supostamente, entende ser suspeita. Como adiante se verá, no entanto, a excipiente também já arguiu a suspeição do Substituto Legal e da Juíza Substituta que atuou nesta vara. Considerando que a executada não formulou o pedido perante a autoridade competente, enquanto a suspeição não for julgada com reconhecimento de perda de interesse, por impossibilidade legal, a constrição não é analisada. Caso a preliminar de falta de interesse de agir seja ultrapassada, a suspeição não merece acolhimento também por outros fundamentos que adiante serão expostos, à luz dos fundamentos invocados e do contexto processual em que foi apresentada. 3. DAS RAZÕES PARA A REJEIÇÃO DESTE INCIDENTE Registro que a exceção apresentada é de difícil compreensão e marcada pela falta de clareza. Há ainda falta de conexão lógica entre os argumentos e precedente jurisprudencial transcrito. Passo, a seguir, ao exame dos argumentos que puderam ser extraídos do pedido, não sem considerável esforço de compreensão. Impõe-se ressaltar que não há qualquer indicação de relação pessoal, profissional ou de fato objetivo apto a comprometer a imparcialidade deste juízo, nos ermos do art. 145, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. A primeira irregularidade a ser enfrentada diz respeito à inexistência de fundamento objetivo para a arguição formulada, conforme demonstra a cronologia processual. 3.1 Da manifesta falta de fundamento, segundo a dinâmica dos autos A arguição de suspeição tem natureza de incidente processual voltado à preservação da imparcialidade do juízo que conduz os feitos judiciais, sendo cabível quando demonstrada alguma das hipóteses do rol taxativo previsto no art. 145 do Código de Processo Civil. Pelo que é possível entender da suspeição apresentada, a excipiente fundamenta seu pedido na falta de publicação de um ato e na imposição de multa àquela. A excipiente alega que, em “06/11/2025”, teria sido exarada decisão com aplicação de multa em seu desfavor, sem “ordem para que a decisão fosse publicada”, o que configuraria “técnica de intimidação e revanchismo”, além do alegado interesse do julgador em favor de uma das partes. É evidente o erro material cometido pela excipiente ao indicar a data de “06/11/2025”, futura em relação à presente data. Na realidade, a decisão impugnada foi proferida em 06/06/2025, sexta-feira, conforme registrado no documento 238651346 dos autos de referência. Entendo, inicialmente, ser necessário fazer-se a distinção técnica entre “publicação” e “intimação”. Pela primeira, o ato jurisdicional é encartado nos autos do processo, tornando-se público a todos os interessados. Em autos físicos, o ato praticado pelo Juiz era tornado público quando inserido nos autos pelo cartório da serventia. Atualmente, a publicação do ato é concomitante ao seu registro no PJe. Logo, o ato questionado foi publicado ainda no dia 06 de junho. Caso a excipiente refira-se à intimação do ato, destaco que o ato foi proferido (e publicado) em uma sexta-feira. Conforme certidão automatizada, a decisão 238651346 foi disponibilizada no DJEN em 10/06/2025 (terça-feira seguinte), em plena observância aos prazos processuais. A alegação de suspeição foi protocolizada em 09/06/2025, às 22h41min55s, antes da disponibilização do ato no Diário da Justiça Eletrônico Nacional. Em complemento, destaco que o comparecimento espontâneo da parte supre a necessidade de intimação formal da decisão questionada, de modo que a publicação no diário oficial no dia seguinte decorreu d excesso de zelo quanto à sua notificação, e não, como alegado, de falta de transparência. 3.2. Da insurgência contra a multa aplicada e o manejo de incidentes reconhecidos como protelatórios por diversos órgãos jurisdicionais A excipiente sustenta que esta excepta teria aplicado multa para “calar a hipossuficiente”; que teria sido fundada no “fato único de ter sido questionada a verdade dos fatos” e a prática seria “técnica de intimidação e revanchismo”. Diversamente das alegações infundadas da excipiente, os executados foram condenados e advertidos, em diversas ocasiões nas instâncias recursais, por aduzirem recursos manifestamente inadmissíveis ou violarem a boa-fé processual. Ressalto que, por ocasião da presente arguição e dos recursos resumidos abaixo, tanto a excipiente Vilma Dias Cardoso quanto o coexecutado Wilson Seixas Cardoso são representados pelo mesmo advogado, Dr. Vinicio Dias Cardoso (OAB/DF 43348), filho da excipiente. Dentre os recursos já aviados pelos executados, destaco: i) Embargos de declaração nos embargos de divergência em agravo em recurso especial n. 2509315 –DF opostos exclusivamente pela devedora Vilma Dias Cardoso: o Relator, Ministro Herman Benjamin, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou os Embargos de Declaração e advertiu a parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (238201799 - Pág. 558); ii) Embargos de divergência em agravo no Recurso Especial n. 1.702.381–DF opostos por ambos os executados Vilma Dias Cardoso e Wilson Seixas Cardoso: o Relator, Ministro Humberto Martins, então Presidente do STJ, indeferiu liminarmente o recurso interposto, com majoração dos honorários recursais em desfavor da parte recorrente/excipiente, conforme acórdão id. 117689990 dos autos originários. Cabe destacar que, conforme acórdão id. 117689981 - Pág. 7, as partes foram advertidas quanto à interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, prática que acarretaria condenação ao pagamento das penalidades legais fixadas nos arts. 1.021 §4o e 1.026, § 2o do CPC (111015941 - Pág. 161); iii) Recurso Extraordinário com Agravo 1.339.437/DF interposto por ambos os executados Vilma Dias Cardoso e Wilson Seixas Cardoso: o Relator, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Fux, negou provimento ao recurso, por considerá-lo manifestamente inadmissível, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC (117691096); iv) Embargos de declaração nos embargos de divergência em agravo no recurso especial n. 1.702.381 –DF oposto exclusivamente pelo embargante Wilson Seixas Cardoso: o Relator então Presidente do STJ, Ministro Humberto Martins rejeitou o recurso pela ausência de irregularidade sanável por meio do instrumento processual, advertindo a parte embargante quanto à reiteração do expediente versando sobre o mesmo assunto, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (111015941 - Pág. 187); v) Embargos de declaração no agravo de instrumento no 0720401- 41.2022.8.07.0000 opostos exclusivamente pelo agravante Wilson Seixas Cardoso: A Quinta Turma Cível do TJDFT rejeitou os embargos de declaração e condenou o embargante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dispostos no art. 1.026 do CPC, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator João Luís Fischer Dias (238201799 - Pág. 22); vi) Agravo interno na tutela provisória no agravo em Recurso Especial. n. 2509315 –DF opostos exclusivamente pelo agravante Wilson Seixas Cardoso: A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo interno e, em razão de seu manifesto intuito protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa correspondente a 2% do valor atualizado da causa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora Nancy Andrighi (238201799 - Pág. 434). Assim, a aplicação da multa, longe de representar interesse desta magistrada em privilegiar uma ou outra parte, constitui instrumento destinado a auxiliar a condução eficiente e célere do processo. Como visto, não foi adotado apenas pela excipiente, mas por diversas instâncias judiciais (TJDFT, STJ e STF), diante do comportamento reiterado dos executados em dificultar o regular andamento da execução. A penalidade imposta à excipiente, no contexto processual em que já havia sido advertida reiteradamente pelas instâncias superiores pela mesma conduta prejudicial ao bom andamento processual, está compreendida nos limites dos poderes-deveres desta Juíza, a quem incumbe, nos termos do art. 139, III, do CPC, indeferir postulações meramente protelatórias e garantir a razoável duração do processo (CPC, art. 139, II). A incidência da multa foi, devidamente, fundamentada na decisão de id. 238651346, com base na reiteração de conduta configuradora de litigância de má-fé pela executada e abuso de direito processual, consoante trechos abaixo transcritos: A segunda executada reitera, sob os números 234396354 e 238215028, pontos já superados nos autos. A despeito de previamente advertida, a devedora, mais uma vez, tumultua o andamento do feito ao apresentar pedido genérico, com referência a institutos diversos que não guardam relação entre si. As decisões (123866258 e 175346304) rejeitaram as alegações de incompetência em razão de interesse da União ou do Juízo Federal, bem como a alegação de incompetência do foro do domicílio do idoso. Ratificou-se a competência do juízo que decidiu a causa em primeiro grau para processar a fase executiva. Nada a prover, portanto, quanto aos pontos já decididos (CPC, arts. 505 e 507), exceto o reconhecimento de que a conduta de provocar incidentes infundados configura litigância de má-fé (CPC, art. 80, VI) e abuso de direito processual, logo, ilícito. (...) Nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, considerando a reiteração da conduta, aplico a multa imposta à segunda executada (Vilma Dias) por litigância de má-fé, a qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor corrigido da execução, a ser suportada pela devedora, sem prejuízo da cota-parte já fixada anteriormente em desfavor do primeiro executado. Destaco que o benefício da gratuidade de justiça não a isenta do pagamento por multa de litigância de má-fé. Com base nesse histórico e nas providências anteriormente adotadas por este juízo e pelas instâncias superiores, analisa-se, a seguir, a inconsistência do pedido de remessa ao Substituto Legal. 3.3. Do pedido para que os autos sejam remetidos a Juiz contra quem a executada também arguiu a suspeição Ao final da arguição de suspeição, a excipiente pugna pela remessa dos autos ao Substituto Legal deste juízo. Consoante disciplinado pelo art. 48 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e art. 2o, parágrafo único, da Resolução no 9/2008, o Magistrado da vara de maior numeração substitui o do juízo de menor numeração. Logo, o Dr. Ruitemberg Pereira Nunes é o Substituto Legal deste juízo. Ocorre que a excipiente também já impugnou a imparcialidade do referido Juiz, nos autos do processo no 0719238-39.2021.8.07.0007 por meio de incidente de suspeição, arguido ao ID 229536974 do feito em curso perante a 2a Vara Cível de Taguatinga. Melhor enfatizar que, além de recursos infundados, a excipiente tem se valido com frequência do incidente de suspeição de juízes como sucedâneo recursal, quando não concorda com o ato jurisdicional prolatado. Neste processo, aliás, já é a segunda vez. Constato que, na primeira exceção, dirigida à Juíza Substituta, assim como no presente incidente, não havia fundamento legal para a arguição de suspeição, uma vez que a alegação da excipiente se restringia à sua insatisfação com a decisão proferida, apresentada sob o argumento de suposta violação ao Estatuto do Idoso – fundamento que ora se reitera. De fato, a excipiente afirma que as medidas adotadas nos autos teriam “comprovado a adoção da técnica de intimidação e revanchismo em razão da incompetência absoluta, o que é, taxativamente, vedado pelo art. 19, § 1o, do Estatuto do Idoso” (239104538, p. 5). A matéria já foi objeto de diversas decisões, em razão da insistente manifestação dos executados sobre o ponto, a saber: –Decisão 123866258, proferida pela Juíza de Direito Substituta Dra. Débora Cristina Santos Calaço, em 09/02/2022; –Decisão 175346304, proferida pela excepta Juíza de Direito Joana Cristina Brasil Barbosa Ferreira, em 20/02/2024; –Decisão 238651346, também proferida pela excepta Juíza de Direito Joana Cristina Brasil Barbosa Ferreira, em 06/06/2025. Ressalto que a reiteração de pleitos não se circunscreve a matéria de fundo. O pedido de remessa ao Substituto Legal, contra quem já pediu a suspeição, revela a continuidade de uma conduta processual que merece atenção, pois a excipiente já havia apresentado, neste mesmo cumprimento de sentença, arguição de suspeição contra a Juíza Substituta então em exercício. Passa-se, portanto, ao exame da referida arguição. A excipiente Vilma Dias apresentou, sem êxito, exceção de suspeição nos autos do mesmo cumprimento de sentença, distribuída sob o n.o 0728323- 36.2022.8.07.0000, ocasião em que a Juíza de Direito Substituta, Dra. Débora Cristina Santos Calaço, se encontrava em exercício nesta Primeira Vara Cível de Taguatinga. A arguição foi rejeitada liminarmente. Transcrevo, a seguir, excertos da decisão do eminente Relator, Desembargador Fabrício Bezerra: “As alegações suscitadas pela excipiente não são suficientes sequer para a instauração do incidente de suspeição, pois nenhum dos motivos revela situação de imparcialidade, que autorize o afastamento da juíza da causa. Com efeito, a prolação de decisões contrárias aos interesses das partes, nos limites do exercício da função jurisdicional, sem o uso de expressões injuriosas, que denotem animosidade ou descaso com os litigantes, não constitui fundamento para o afastamento do magistrado, pois a parcialidade deve ficar clara e inequívoca a partir de circunstâncias ou atos efetivamente comprovados. Ademais, contrariar as pretensões dos litigantes é intrínseco à atividade jurisdicional, as quais são assegurados o direito de recurso para reformar as decisões, se contrárias ao ordenamento jurídico. Suscetibilidades dos envolvidos no processo judicial não podem colocar em dúvida a imparcialidade e a integridade moral do julgador, tal como ocorre no presente incidente. O dever de cooperação entre as partes, bem como dessas com o magistrado impõe a serenidade de não permitir que das decisões contrárias aos interesses contrapostos aflorem paixões ou rusgas que interfiram na condução dos atos processuais. Enfim, o presente incidente á manifestamente improcedente, vez que, conforme ressaltado pela excepta, insurgência apresentada no incidente se refere às decisões proferidas nos autos” às quais podem ser impugnadas na via processual adequada. Ante o exposto, com fundamento no art. 146, §4o, do CPC, REJEITO liminarmente o incidente de suspeição oposto.” (0728323-36.2022.8.07.0000, Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: VILMA DIAS CARDOSO EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO DEBORA CRISTINA Relator(a): DESEMBARGADOR FABRÍCIO BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 02/09/2022. Grifei). Tramitou, ainda, na segunda instância, peça processual de teor semelhante à que originou a exceção 0728323-36.2022.8.07.0000, protocolada sob o no 0725986- 74.2022.8.07.0000, classificada pela excipiente como reclamação. O relator, Desembargador João Luís Fischer Dias, proferiu decisão no sentido de não conhecer do pedido, nos seguintes termos: “E, nessa perspectiva, a irresignação da reclamante não supre os requisitos legais acima indicados, limitando-se a mostrar sua irresignação com a decisão proferida pelo Juízo, contrária a seus interesses. A via, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão legal e, portanto, leva à sua inadmissibilidade”. (0725986-74.2022.8.07.0000, Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VILMA DIAS CARDOSO, RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Relator(a): DESEMBARGADOR JOAO LUIS FISCHER DIAS, publicado no DJe: 26/08/2022). O reiterado ajuizamento de exceções de suspeição, inclusive contra Magistrado Substituto – seja legal ou designado –, aliado à reiteração de pedidos e recursos infundados, evidencia estratégia processual voltada à paralisação do feito, com o claro propósito de obstar a efetivação da execução. Essa conduta já compromete, sobremaneira a regular tramitação do cumprimento de sentença em testilha. No entanto, se replicada em outras execuções nas quais a excipiente figure como executada perante a mesma Circunscrição Judiciária, como se verifica pela arguição de suspeição do Substituto legal e da Juíza Substituta, poderá inviabilizar a atuação jurisdicional por todos os magistrados competentes. Caso Vossa Excelência reconheça a alegada suspeição desta magistrada, hipótese que não se vislumbra, se a estratégia de arguição de suspeição for replicada, poderá restar como medida excepcional a remessa dos autos ao Diretor do Fórum, nos termos do art. 48, § 13, da Lei n.o 11.697, de 13 de junho de 2008. Isso porque os elementos apresentados evidenciam a reiteração de uma conduta processual voltada à obstrução da jurisdição, mediante sucessivas arguições infundadas de suspeição, cuja consequência compromete o regular exercício da atividade jurisdicional. 3.4. Da falta de indicação de fundamento legal para a aventada suspeição Após sucessivos recursos apresentados aos tribunais superiores, a excipiente, mais uma vez, vale-se do efeito suspensivo decorrente da instauração do incidente como estratégia para obstar a plena eficácia do título executivo judicial consolidado nos autos de origem. Conforme reiterados precedentes dos tribunais superiores, incumbe à excipiente demonstrar o prévio comprometimento do julgador, apontando fundamentos específicos para tanto. (...) Assim, diante do caráter genérico das alegações formuladas com base nas hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil, o pleito não merece prosperar. DA CONCLUSÃO Pelo exposto, requer-se a rejeição liminar do presente incidente. Em atenção ao princípio da eventualidade, pugna-se pela improcedência do pedido, na hipótese de Vossa Excelência entender não ser o caso de rejeição liminar. Informa-se que não há testemunhas a serem arroladas, uma vez que a insurgência apresentada se refere exclusivamente a decisões proferidas nos autos. Requer-se a condenação da excipiente nas penalidades por litigância de má-fé e/ou por ato atentatório à dignidade da Justiça, diante do reiterado e manifesto intuito de obstruir a execução por meio da instauração de novo incidente sem respaldo legal. No mais, registro que há penhora não apreciada nos autos, em razão da suspensão do processo que decorre da suspeição alegada, bem como da inobservância pela excipiente do disposto no art. 146, §3o, do CPC. Sendo essas as razões pelas quais a arguição de suspeição não merece prosperar (CPC, art. 146, § 1o), coloco-me à disposição para o que mais for necessário. (...)” SUSPEIÇÃO O fundamento deve ser relevante para o afastamento do magistrado, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural, de envergadura constitucional. As alegações da excipiente não são suficientes para fomentar a alegada suspeição, pois nenhum dos motivos revela situação de imparcialidade, apta a autorizar o afastamento do juiz da causa. A prolação de decisões contrárias aos interesses das partes, nos limites do exercício da função jurisdicional, sem o uso de expressões injuriosas ou que denotem animosidade ou descaso com os litigantes, não fundamentam a arguição de suspeição, pois a parcialidade do magistrado deve ficar clara e inequívoca a partir de circunstâncias ou atos efetivamente comprovados, o que não se verifica no caso em apreço. Não há amparo legal nas afirmações da excipiente. Com efeito, contrariar as pretensões das partes é intrínseco à atividade jurisdicional, as quais são assegurados o direito de recurso para reformar as decisões, se contrárias ao ordenamento jurídico. Suscetibilidades dos envolvidos no processo judicial não podem colocar em dúvida a imparcialidade e a integridade moral do julgador, tal como ocorre no presente incidente. O dever de cooperação entre as partes, bem como dessas com o magistrado impõe a serenidade de não permitir que das decisões contrárias aos interesses contrapostos aflorem paixões ou rusgas que interfiram na condução dos atos processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 146, § 2o e 4o, do CPC, REJEITO liminarmente o incidente de suspeição oposto. Dê-se ciência à excepta. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator